Tribunal: TJDFT
Processo: 0710049-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VALOR REMANESCENTE DEPOSITADO EM JUÍZO. TITULARIDADE. SENTENÇA ANULADA. CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA APURAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO VALOR.

1. À sentença recorrida falta elemento essencial referente aos fundamentos que levaram à conclusão de que o valor remanescente em juízo é de titularidade da autora, de forma que deve ser declarada a sua nulidade quanto ao referido ponto, a fim de que seja conferida aos litigantes a correta prestação jurisdicional.

2. Não se aplica a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, se o processo não está em condições de imediato julgamento, pois, sobre a quantia em questão, a instrução probatória não foi exaurida, devendo ser apurado se, conforme alega a autora em contrarrazões, resta débito remanescente a ser pago por meio do referido valor, ou se esse deve, ou pode, ser repartido entre todos os herdeiros, que celebraram acordo sobre todos os demais bens de que tratam os autos.

3. Apelação conhecida e provida para anular a sentença.